Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743613-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ERIC DOS SANTOS COSTA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Ceilândia, pela qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (Id. 4247888 – pág. 188/190). Nas razões que foram lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que o paciente é primário, de bons antecedentes, que tem endereço fixo, trabalho lícito, nível superior (bacharelado em direito), é responsável pelo sustento e bem-estar de sua filha de 12 (doze) anos e de sua genitora, que sofre de hipertensão e diabetes e que integra grupo de risco em razão de hipertensão e uso contínuo de medicação. Argumenta que a suposta gravidade do fato não justifica a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (Id 42474887). Os autos vieram conclusos a este plantão judicial do 2o Grau para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do plantão judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, para amparar o pleito de urgência, consoante o que ditado pelo Ato Regimental 2/2017. Com efeito, a acusação feita contra a paciente é a de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Na audiência de custódia realizada no dia 20/12/2022, a d. Juíza do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, por meio da r. decisão que se encontra ancorada nos seguintes fundamentos (Id 42474888 – págs. 107/109): “No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que em uma feira pública, sem se incomodarem com a presença de testemunhas, os autuados teriam ameaçado e, em superioridade numérica, agredido a vítima com socos, chutes e golpes de capacete, subtraindo o aparelho celular dela quando estava caída ao chão. Ademais, o autuado Erick Marcos ostenta condenações anteriores por três roubos majorados e encontra-se respondendo a processo por lesão corporal perpetrada em setembro do corrente ano. Assim, apesar da primariedade dos outros dois autuados, tenho que os fatos são de elevada gravidade, revelam intensa reprovabilidade social-jurídica e indiferença dos agentes quanto a isso, evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. A não decretação da medida preventiva extrema neste caso daria ensejo a uma verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes deste viés, com abalo à credibilidade do Poder Judiciário". No mesmo sentindo, ontem, no dia 28/12/2022, decidiu o d. Juiz de plantão pela manutenção da prisão preventiva do acusado, ante à inexistência de fatos novos que pudessem dar ensejo à sua liberdade (Id. 42474888 – págs. 188/190), in verbis: “[...] É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido ERIC DOS SANTOS COSTA torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria. No que pertine às alegadas condições pessoais favoráveis, estas não suplantam a necessidade de se acautelar a ordem pública, pois, conforme já demonstrado no decisório de ID n. 145769919, as circunstâncias que envolveram a prática da conduta criminosa revelam certa periculosidade social e reclamam a adoção de medidas mais gravosas, a infirmar a possibilidade de fixar medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, o juiz plantonista é autoridade do mesmo grau de jurisdição do juiz que decretou a prisão preventiva do requerente, não possuindo dentre suas competências a de rever atos por este proferidos. Eventual inconformismo do requerente em relação aos fundamentos de sua prisão deve ser dirigido ao Tribunal de Justiça, que possui competência para examinar a legalidade da ordem de prisão proferida pelos Juízes de Primeiro Grau. Se a matéria já foi examinada em sede de audiência de custódia, que entendeu presentes os requisitos da prisão preventiva, a via escolhida pela requerente não é adequada para alcançar o objetivo pretendido, restando caracterizado, salvo melhor juízo, a hipótese do artigo 120, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, que não admite no período de plantão a revisão de pedido já apreciado ou sua reconsideração. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva”. Trata-se, evidentemente, de comportamento de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da pratica do delito ter ocorrido em plena luz do dia, consta nos autos que os acusados agrediram a vítima na presença de outras pessoas, utilizando-se da sua superioridade numérica para intimidar e lesionar a vítima, subtraindo, por fim, o aparelho celular dela quando estava caída ao chão. Com suporte nestas considerações, compreendo presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, neste momento, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importante destacar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos constantes dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade, como ocorre no caso em comento. Quanto ao pleito atinente a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em decorrência do paciente ser pai de criança de 12 (doze) anos de idade e sua genitora apresentar problemas de saúde, não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente seja o único responsável pelo cuidado e subsistência destas pessoas. Por fim, no que concerne à alegação de que o paciente integra grupo de risco, uma vez que é hipertenso e faz uso de medicação continuada, tem-se que todas as medidas sanitárias contra a COVID-19 estão sendo observadas, a fim de proteger a incolumidade física e a saúde dos detentos, não sendo, por si só, motivo hábil para colocá-los em liberdade. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair na hipótese em exame, a existência de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, sua integral conservação nesta sede, com o consequente indeferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente e em horário normal de expediente, os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, à 01h:21. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)